Tribunal: TJDFT
Processo: 0708267-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708267-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO MOURA BRASILEIRO DO VALLE AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MAURÍCIO MOURA BRASILEIRO DO VALLE contra a decisão proferida nos autos da execução no 0001429-43.1994.8.07.0001 que determinou: a) a transferência do valor de R$ 2.400.000,00 para a conta vinculada a outro processo judicial; b) a expedição de ofício de transferência do valor residual em favor da TERRACAP, em conta a ser indicada; e c) intimação da exequente TERRACAP para apontar eventual saldo devedor e, se o caso, indicar bens passíveis de penhora (Id 115860857 – origem). Narra que no curso da demanda houve a penhora de imóvel, encontrando-se pendente discussão acerca da impenhorabilidade, por se tratar de bem de família, havendo recursos pendentes de julgamento. Argumenta haver discussão judicial quanto ao valor do débito ante a incorreta utilização de índices de atualização pela exequente. Destaca que no AGI 0713611-75.2021.8.07.0000 foi determinado que os cálculos do saldo devedor observem a coisa julgada que definiu a atualização monetária pelo índice previsto no contrato original, impondo-se aguardar o trânsito em julgado. Assevera que os julgamentos de recursos pendentes podem alterar o prosseguimento do feito de origem, não sendo possível prosseguir com o andamento sem haver trânsito em julgado. Afirma haver séria possibilidade de risco com a determinação de transferência dos valores pela decisão agravada. Aduz que a transferência foi determinada sem sua prévia oitiva, de modo a violar o contraditório, a ampla defesa e a paridade de armas, impondo-se o retorno dos valores transferidos, a fim de aguardar o esgotamento dos recursos pendentes. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar as transferências determinadas ou determinar o retorno do valor ao feito originário e, no mérito, a reforma da decisão para sobrestar o andamento do feito de origem, com determinação de retorno dos valores já transferidos, até o trânsito em julgado dos recursos pendentes de julgamento. Preparo recolhido (Id 33602679/33602678). É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser parcialmente deferido o efeito suspensivo pleiteado. No que tange à ordem de transferência de valores para a conta judicial vinculada ao processo n.o 0074219-63.2010.8.0.0001, em trâmite perante à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais, verifica-se tratar apenas de cumprimento à ordem de penhora no rosto dos autos expedida por aquele Juízo (Id 42872648 - origem). Destaca-se que, conforme decidido no AGI 0725311-48.2021.8.07.0000 (Acórdão 1386693 – Id 113680191 – origem), restou consignado que “Determinada a penhora no rosto dos autos, deve a parte se insurgir contra a decisão que determinou a constrição judicial e não contra o juiz destinatário da ordem que a ela deu cumprimento, por absoluta incompetência do juízo” e que “O tema da impenhorabilidade do bem de família já foi por demais discutido neste colegiado, operando-se a preclusão”. Referido acórdão transitou em julgado em 24/01/2022 (Id 113680191, p.13 - origem). Logo, não se mostra, em princípio, viável a suspensão da ordem de transferência de valores àquele Juízo, tampouco sua imediata restituição. Já em relação à transferência dos valores remanescentes à TERRACAP, extrai-se que no julgamento do AGI 0713611-75.2021.8.07.0000 (Acórdão 1380353 – Id 33602682), foi dado parcial provimento ao recurso para reformar a decisão que transcreveu o débito da TERRACAP de R$ 3.269.541,47 (id 88887764 – origem) e determinar que os cálculos do saldo devedor observem a coisa julgada que definiu a atualização monetária pelo índice previsto no contrato original. Na ocasião, restou consignado que a TERRACAP procedeu à apresentação de planilhas de cálculos do débito perseguido mediante atualização monetária pelo INPC, em inobservância aos índices preclusos previamente determinados no julgamento dos embargos à execução (2002.01.1.077449-8). Em que pese referido julgamento do agravo ainda não ter transitado em julgado, conforme consulta ao andamento processual, nota-se que a TERRACAP trouxe na demanda de origem a notícia acerca do provimento do AGI 0713611-75.2021 (Id 113862375 – origem), sem, contudo, apresentar nova planilha de cálculos para apuração do correto valor perseguido. Nesse contexto, revela-se, em tese, prematuro proceder-se à determinação de transferência integral dos valores residuais depositados no feito de origem em favor da TERRACAP, tal como determinado na decisão ora recorrida, ou seja, R$ 1.969.807,68 (Id 118538365 – origem), sem que haja prévios cálculos com amparo nos parâmetros determinados por este Colegiado, assim como certeza quanto ao valor efetivamente devido, sob pena de eventual transferência de recursos a maior, evidenciando-se perigo de dano ao agravante e risco ao resultado útil da demanda e do presente recurso. ANTE O EXPOSTO, defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo para sobrestar a determinação de transferência de valores residuais depositados judicialmente para conta bancária da TERRACAP, até o julgamento de mérito do presente agravo. Dê-se ciência, COM URGÊNCIA, ao Juízo de origem. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 21 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora